Tribunal: TJMT
Processo: 1038452-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.
2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038452-63.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Corretagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Condomínio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), ARNALDO VIEIRA DA COSTA NETO - CPF: 032.028.341-00 (EMBARGADO), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ V - SPE LTDA.
e
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto (ID 125295165).

Irresignadas, as apelantes/embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que não foi levado em consideração o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no contrato, para a entrega da posse, de modo que a data final para a entrega da unidade foi em 26/06/2015, não havendo que se falar em atraso na entrega da unidade, considerando que o apelado/embargado recebeu a posse em 25/06/2015.

Sustentam que, o acórdão deixou de verificar que não há nos autos qualquer documento comprovando que o apelado/embargado arcou com tais pagamentos, sendo necessária a apresentação em fase de liquidação de sentença.

Defendem que, não há nos autos a juntada dos comprovantes demonstrando que o apelado/embargado arcou com o pagamento dos juros de obra no período informado, de modo que não deve prevalecer a condenação a esse título.

Enfatizam que, não há que se falar em condenação das apelantes/embargantes ao pagamento de danos morais, em razão de não ter sido comprovado nos autos (ID 126548697).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, as apelantes/embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que não foi levado em consideração o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no contrato, para a entrega da posse, de modo que a data final para a entrega da unidade foi em 26/06/2015, não havendo que se falar em atraso na entrega da unidade, considerando que o apelado/embargado recebeu a posse em 25/06/2015.

Sustentam que, o acórdão deixou de verificar que não há nos autos qualquer documento comprovando que o apelado/embargado arcou com tais pagamentos, sendo necessária a apresentação em fase de liquidação de sentença.

Defendem que, não há nos autos a juntada dos comprovantes demonstrando que o apelado/embargado arcou com o pagamento dos juros de obra no período informado, de modo que não deve prevalecer a condenação da indenização a esse título.

Enfatizam que, não há que se falar em condenação das apelantes/embargantes ao pagamento de danos morais, em razão de não ter sido comprovado nos autos (ID 126548697).

Contudo, em que pese a irresignação das embargantes, razão não lhes assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como consignado no voto condutor do aresto, com a aplicação do prazo de tolerância e considerando que as chaves do imóvel foram entregues somente em junho de 2015 (ID 121500631), as rés/apelantes/embargantes incorreram, sim, em atraso de 03 (três) meses, conforme reconhecido na sentença.

Ademais, a tese de ausência de prova do dispêndio dos alugueis não possui respaldo nos autos, pois o autor/apelado/embargado apresentou cópia de contrato de locação de imóvel com vigência contemporânea ao período de atraso e alugueis fixados em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), conforme ID 121500633.

Quanto à condenação referente ao dos juros de obra, entendo não haver interesse recursal, porquanto não houve qualquer condenação nesse sentido no ato sentencial. Aliás, tal matéria sequer foi objeto de irresignação no recurso e apelação apresentados pelas rés/apelantes/embargantes, o que constituiria, inclusive, inovação recursal, não fosse a falta de interesse proclamada.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal também não comporta deferimento, pois, conforme consignado, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que frustração das legítimas expectativas do autor/apelado/embargado com a demora imotivada atribuída à ré configura a lesão extrapatrimonial indenizável.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão das embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022